Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-18.2020.8.05.0221
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000113-18.2020.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS-SINDVALE/BAHIA

Advogado(s)
:
TIAGO FAGUNDES MOREIRA, ANDERSON CARDOSO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DO ANO DE 2016.
SERVIDORES PÚBLICOS
.
MUNICÍPIO DE
SANTA INÊS.

LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. RECONHECIMENTO. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. ATENDIMENTO A PRINCÍPIO DA UNICIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000113-18.2020.8.05.0221
,
tendo como apelante
MUNICIPIO DE SANTA INES
e apelad
o

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS-SINDVALE/BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.